Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-52.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800305-52.2021.8.14.0097

APELANTE: IZABEL CRISTINA DOS SANTOS LIMA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n
° 0800305-52.2021.8.14.0097

Órgão Julgador
: 1ª Turma de Direito Público

Recurso
: Apelação

Apelante
:
Izabel Cristina dos Santos Lima

Apelado
: Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará-IGEPPS

Relatora
:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL FALECIDO. REQUERIMENTO PELA GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Izabel Cristina dos Santos Lima contra sentença que julgou improcedente o pedido de instituição de pensão por morte em razão do falecimento de seu filho, servidor público do Estado do Pará. A autora alegou vulnerabilidade social e dependência financeira comprovada por extratos bancários de depósitos realizados pelo filho. O IGEPREV contestou, argumentando ausência de comprovação de dependência econômica. Sentença de improcedência, com recurso da autora visando a concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a dependência econômica da mãe em relação ao filho falecido, para fins de concessão de pensão por morte, nos termos da legislação vigente à época do óbito; (ii) estabelecer se a vulnerabilidade social da autora pode, por si só, justificar a concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (princípio do
tempus regit actum
), sendo, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 39/02 do Estado do Pará.

4.

A dependência econômica dos pais em relação ao filho servidor público falecido não é presumida, devendo ser comprovada de forma inequívoca, nos termos do art. 6º, inciso V, e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

5.

O conjunto probatório dos autos revela que os repasses financeiros do filho à autora foram pontuais e complementares, não constituindo fonte principal de sustento, nem demonstrando a indispensabilidade da renda do falecido para a subsistência da autora.

6.

A existência de outras fontes de renda, como Bolsa Família e pensão alimentícia, ainda que de valor modesto, indica autonomia financeira mínima da autora à época dos fatos.

7.

A vulnerabilidade social, embora relevante para análise assistencial, não é critério autônomo para concessão de benefício previdenciário de natureza contributiva, exigindo-se, além da hipossuficiência, a demonstração da dependência econômica efetiva.

8.

A inexistência de comprovação da essencialidade da ajuda financeira do falecido inviabiliza o deferimento da pensão, sendo inaplicável, no caso, a flexibilização de critérios legais em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana.

9.

A negativa do benefício à suposta companheira do falecido não afasta a obrigação da autora de comprovar, nos termos legais, sua própria dependência econômica, não havendo presunção em favor dos pais na ausência de dependente prioritário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de pensão por morte a pais de servidor público estadual falecido exige a comprovação inequívoca de dependência econômica, não presumida por lei.

2.

O simples recebimento de auxílio financeiro eventual ou complementar do filho não caracteriza dependência econômica necessária para fins previdenciários.

3.

A vulnerabilidade social, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, devendo estar acompanhada da demonstração da indispensabilidade da renda do falecido para a subsistência do requerente.

4.

A inexistência de dependente prioritário não supre a ausência de comprovação da dependência econômica dos pais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 39/02 (PA), arts. 6º, V, § 5º e 25; CF/1988, art. 1º, III e art. 37, caput; Súmula 340/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0851377-48.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 17/06/2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801834-77.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07/10/2019; TJMG, Apelação Cível nº 1.0474.16.001119-0/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 07/05/2019; STJ, Súmula 340.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Izabel Cristina dos Santos Lima, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido de instituição de pensão por morte formulado pela autora.

Historiando os fatos, Izabel Cristina dos Santos Lima ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que é mãe de Cleilson dos Santos Lima, servidor público falecido em 19 de agosto de 2012. Alegou que, após o falecimento do filho, requereu administrativamente, no ano de 2016, a concessão de pensão por morte junto ao IGEPREV, tendo o seu pedido sido inicialmente indeferido sob o fundamento da existência de dependente prioritário, a companheira do falecido.

Contudo, tal dependente também teve o pedido indeferido em momento anterior, razão pela qual não subsistiria o motivo apresentado pelo ente previdenciário para negativa do benefício. Posteriormente, a justificativa para o indeferimento foi alterada para ausência de comprovação da dependência econômica da autora em relação ao filho falecido.

A demandante, todavia, aduziu que vivia em situação de extrema vulnerabilidade social, percebendo apenas valores provenientes do Bolsa Família e de pensão alimentícia, esta última não adimplida pelo ex-cônjuge, e que o auxílio financeiro prestado pelo filho era fundamental para sua subsistência. Pleiteou, assim, o reconhecimento de sua condição de dependente econômica e, em consequência, a concessão da pensão por morte.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o feito com julgamento de mérito. Condeno a autora nas custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que corresponde a R$ 9.135,36 (nove mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos). Ficarão suspensos por força da gratuidade processual deferida
.”
(ID 25840585)

Inconformada com a sentença, Izabel Cristina dos Santos Lima interpôs recurso de Apelação (ID 25840586), sustentando, preliminarmente, a tempestividade do apelo em razão do prazo em dobro assegurado à Defensoria Pública, bem como o não recolhimento do preparo diante da concessão da justiça gratuita.

No mérito, argumentou que restou comprovada nos autos a dependência financeira em relação ao filho falecido, mediante a juntada de extratos bancários que evidenciariam depósitos regulares realizados por este em favor da apelante, auxílio esse indispensável para garantir sua subsistência.

Destacou que sua renda atual, composta pelo benefício do Bolsa Família e por pensão alimentícia não paga pelo ex-cônjuge, não atinge sequer meio salário-mínimo, agravando sua condição de hipossuficiência e vulnerabilidade social.

Ressaltou, ainda, que a negativa do benefício baseada na existência de companheira do falecido não encontra respaldo fático ou jurídico, pois o relacionamento entre Cleilson dos Santos Lima e Cleonice Paixão dos Santos havia sido encerrado antes do óbito, o que se comprova pelo indeferimento do pedido de pensão apresentado por esta última no âmbito administrativo.

Sustentou, outrossim, que a sentença recorrida desconsiderou a realidade financeira e social da apelante, deixando de valorar adequadamente as provas que atestam o auxílio financeiro prestado pelo filho, e que a dependência econômica exigida para fins previdenciários não precisa ser absoluta, bastando que o falecido contribuísse de forma relevante para a manutenção da autora. Fundamentou seu pedido na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e no caráter alimentar da pensão por morte.

Pleiteou, ao final, a reforma da sentença, para que seja reconhecida sua condição de dependente econômica e deferida a pensão por morte, além da condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Aberto o contraditório, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPREV apresentou contrarrazões (ID 25840592), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e reiterando os argumentos constantes da contestação, especialmente quanto à ausência de comprovação da dependência econômica e à existência de outro pedido de pensão por suposta companheira do falecido. Requereu, assim, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de parecer lavrado pelo Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola (ID 26369719), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, por se tratar de direito disponível e de interesse meramente patrimonial, ausente situação de risco e incapacidade da parte autora, em consonância com o art. 178 do CPC/2015, a Recomendação nº 34/2016 do CNMP e os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023 do CNMP. Devolveu, por fim, os autos à Relatoria para prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o servidor Cleilson dos Santos Lima, Policial Civil do Estado do Pará, faleceu em 19 de agosto de 2012
, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (
Num. 25840561 - Pág. 6)
.
Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão, ou seja, Lei
Complementar Estadual nº 39/02, que
Instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências.

No que concerne a pensão por morte, a mencionada Lei
estabelece o seguinte
, in verbis:

“
Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006).

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

(...)”

A primeira alegação central da Apelante reside na suposta comprovação da dependência econômica em relação ao filho falecido, baseada em depósitos bancários e sua condição de vulnerabilidade social. Entretanto, tal argumentação não encontra respaldo na documentação constante dos autos nem preenche os requisitos legais exigidos à concessão do benefício previdenciário.

Nos termos do artigo 6, §5º, da Lei
Complementar Estadual nº 39/02
, a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso V (pais) não é presumida, devendo ser comprovada de forma inequívoca. Conforme destacado na sentença, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que, embora a Apelante tenha recebido auxílio financeiro eventual do filho, tal ajuda não era regular, nem suficiente a caracterizar efetiva dependência econômica.

O simples fato de ter havido depósitos mensais, ainda que em

determinados períodos, não comprova, por si só, que a renda proveniente do falecido era imprescindível à sua subsistência ou constituía fonte principal de sustento. A jurisprudência citada pela parte autora em nada altera esse cenário, pois trata de situações onde ficou incontroversa a habitualidade e a essencialidade dos repasses, o que não restou comprovado no presente feito.

Além disso, a sentença de origem foi clara ao expor que a Apelante já contava, à época dos fatos, com outras fontes de renda, tais como benefício assistencial (B
olsa Família) e pensão alimentícia (
página 7 do ID de origem 23868657)
, que, em conjunto, ainda que
inferior a dois salários mínimos
, atendiam a necessidades básicas de subsistência.

A própria narrativa da inicial reconhece que os valores transferidos pelo filho eram apenas complementares, o que reforça a ausência de dependência econômica estrita e necessária. Não há, nos autos, qualquer prova documental que demonstre alteração significativa do padrão de vida da Apelante após o óbito, de modo a corroborar a tese de dependência financeira efetiva.

A alegação de vulnerabilidade social tampouco pode ser aceita como critério autônomo para a concessão do benefício previdenciário. A proteção estatal por meio do benefício assistencial ou de programas de transferência de renda já atende a tal situação, sendo a pensão por morte benefício de natureza contributiva,
regida por critérios objetivos de dependência
,
cuja comprovação se impõe como requisito indispensável para o deferimento do pleito
.

Convém ressaltar a existência de precedentes jurisprudenciais oriundos de Tribunais de Justiça estaduais, inclusive deste Egrégio Tribunal, em casos que guardam estreita similitude com o presente feito. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DE FILHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei 8.213/1991, para que os dependentes do segurado tenham direito ao benefício de pensão por morte é necessário comprovar: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de segurado do de cujus; e c) a dependência econômica. 2.
A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido não se presume e deve ser comprovada para fins de concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do art. 16, II e §§ 1º e 4º da Lei 8.213/1991
. 3. Não restando comprovada a dependência econômica da genitora do de cujus, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0474.16.001119-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 21/05/2019). Grifos nossos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE FILHO MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDICIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1- Analisando os autos, entendo que a recorrente não juntou ao menos indícios de que dependia economicamente do falecido filho, apenas limitando-se a afirmar tal fato. Dessa forma, em razão da ausência de comprovação, não há como reformar a decisão agravada e conceder a pensão requerida.

2- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801834-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019 )

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDANDO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE A GENITORA DE EX-SERVIDOR SEGURADO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA. RECEBIMENTO DE RENDA PRÓPRIA SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO V, DO ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL nº 39/02 (VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO EX-SEGURADO). IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. Sentença que denegou a segurança pleiteada pela Apelante, indeferindo o pedido de pensão por morte a genitora de ex-servidor segurado.

2. Apelações Cíveis interpostas pela impetrante e pelo Ministério Público do Estado do Pará, por dever de ofício. Pedido de flexibilização do regramento contido na Lei Complementar n.º 30/02.

3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

4. O filho da impetrante faleceu em 19/07/2019, quando estava em vigor o regramento contigo no artigo 6º, inciso V, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02. Segundo a norma, os pais serão considerados dependentes do segurado, desde que não percebam renda superior a dois salários mínimos (inciso V), devendo ser comprovada a dependência econômica (§5º), portanto, são requisitos cumulativos.

5. A impetrante estava como dependente do filho junto ao IGEPREV e como beneficiária no seguro de carro, além de residirem no mesmo endereço e comprovar o recebimento de depósitos frequentes do filho. No entanto, os demais documentos demonstram que, apesar de ser fonte pagadora diversa (INSS), a impetrante recebe pensão por morte do seu ex-cônjuge no valor de R$2.697,48 e, considerando que o salário mínimo em 2019 era de R$ 998,00, constata-se que a fonte de renda da Apelante, à época, ultrapassava o valor de dois salários mínimos.

6. Ademais, a Certidão Positiva emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB, datado de 02/12/2019, certifica que a impetrante se encontra inscrita no instituto como servidora efetiva lotada na SESMA.

7. Renda da impetrante superior a dois salários mínimos. Impossibilidade de flexibilização, em observância aos princípios da legalidade e isonomia. Precedentes.

8. Apelações conhecidas e não providas.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851377-48.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024).

No tocante ao argumento de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, é preciso frisar que tal princípio, conquanto basilar do ordenamento jurídico, não autoriza, por si só, o afastamento dos requisitos legais expressamente previstos para a concessão de benefícios previdenciários. O respeito à dignidade da pessoa humana é realizado, inclusive, pela observância rigorosa das normas que regem a Administração Pública, em especial o princípio da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal).

Ainda que se reconheça a hipossuficiência da apelante, tal condição, por si só, não cria direito subjetivo à pensão por morte, especialmente quando inexistente a demonstração cabal de que a renda do falecido era indispensável à sua sobrevivência, e que sua ausência comprometeu gravemente seu padrão de vida. O benefício previdenciário não tem natureza assistencial, mas sim substitutiva de renda decorrente de dependência comprovada.

Outro ponto alegado na apelação refere-se ao indeferimento do benefício a uma suposta companheira do falecido, alegando que tal indeferimento esvaziaria a justificativa para negar o benefício à autora. Ocorre que a existência ou não de outro eventual dependente é questão autônoma e não afasta o dever da autora de comprovar sua própria dependência econômica nos termos legais.

O indeferimento do benefício à terceira não implica, automaticamente, direito à pensão por parte da mãe, caso esta igualmente não comprove, de modo cabal, a indispensabilidade do auxílio financeiro do filho falecido para sua subsistência. O raciocínio contrário violaria o princípio da legalidade, ao criar presunção onde a lei exige prova efetiva.

Assim, a sentença recorrida corretamente salientou que as provas constantes dos autos não demonstram, com o rigor exigido, a dependência econômica alegada, sendo incabível a inversão desse entendimento na ausência de elemento novo ou inequívoco.

O exame do conjunto probatório, notadamente dos extratos bancários e demais documentos (
página 13 do ID 23868657 e página 36 do ID 23868663)
, indica contribuições pontuais, insuficientes para afastar a presunção de autonomia financeira da autora. A ausência de comprovação do comprometimento do padrão de vida após o óbito reforça o acerto da decisão originária, ao concluir que não houve impacto econômico relevante em decorrência da morte do servidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, por consequência, mantenho a sentença, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025